Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-02.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013985-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNALDO BOHN - CPF: 093.460.580-72 (AGRAVADO), EDSON MATSUI - CPF: 077.295.238-84 (AGRAVADO), ELMO VALENTIM ZANCHET - CPF: 028.474.429-87 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER - CPF: 006.417.230-91 (AGRAVADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (AGRAVADO), GETULIO MORARI - CPF: 060.459.879-34 (AGRAVADO), HUGO DARCI BARTH - CPF: 011.773.709-72 (AGRAVADO), PAULO ANTONIO DE LIMA - CPF: 046.085.421-68 (AGRAVADO), TEREZINHA DE FRANCA TABOSA - CPF: 514.110.831-72 (AGRAVADO), WILSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 206.754.531-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO VERIFICADO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A,
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença, movida pelos agravados (Proc. nº 0020320-82.2011.8.11.0041), indeferiu a impugnação interposta pela instituição financeira, e por consequência, homologou o cálculo pericial e reconheceu o valor da execução em 31/12/2012 – R$ 229.061,62.

Sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não seja causada lesão grave e de difícil reparação ao banco agravante.

Defende que os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação coletiva, nos termos do Art. 240 do CPC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a impugnação aos cálculos apresentada pelo banco e reconhecer o termo inicial da incidência dos juros, a data da citação individual do banco na presente execução.

Liminar indeferida
(Id. 216378176).

Sem contraminuta
(Id. 221538691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A,
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença, movida pelos agravados (Proc. nº 0020320-82.2011.8.11.0041), indeferiu a impugnação interposta pela instituição financeira, e por consequência, homologou o cálculo pericial e reconheceu o valor da execução em 31/12/2012 – R$ 229.061,62.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 oriunda da 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC-Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S/A.

A liquidação da quantia devida aos exequentes foi objeto de perícia pelo contador judicial, ocasião em que se apurou o montante, em 31.12.2012, de R$229.061,62.

O executado, ora agravante, impugnou o cálculo apresentado, ao fundamento de que são excessivos, porquanto o valor apurado considerou a incidência dos juros de mora desde a data da citação no processo de conhecimento da ação civil pública, enquanto o correto seria a incidência a partir da citação do devedor neste processo de cumprimento de sentença.

O juízo de origem não acolheu os fundamentos do executado, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o cálculo do perito judicial, razão do inconformismo do agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora para a data da citação no Cumprimento de Sentença.

Pois bem.

O momento da incidência dos juros de mora
, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ocorre a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, está Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC).
O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual
(REsp nº. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE FIXOU OS PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE QUE DEVEM SER UTILIZADOS OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS AOS DÉBITOS JUDICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A discussão acerca da legalidade do índice de correção monetária incidente sobre os débitos contratuais à época, a seu turno, encontra óbice na coisa julgada material formada sobre o título executivo liquidando. Ressalta-se, ainda, que o fato de a Ação Civil Pública nº 94.008514-1 ter tramitado perante a Justiça Federal não é suficiente para ensejar a aplicação dos índices de correção monetária daquela Corte.
O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual
” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002332-37.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023)

Assim,
não verificado o excesso de execução, não há que se falar em reforma da decisão agravada, porquanto proferida em consonância com o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024